Tribunal: TJMT
Processo: 0003184-82.2013.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003184-82.2013.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA - CPF: 877.473.751-15 (JUIZO RECORRENTE), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA - CPF: 877.473.751-15 (RECORRIDO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – HORAS EXTRAS E REFLEXOS PECUNIÁRIOS DOS VALORES PERCEBIDOS SOBRE O DÉCIMO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – COMPROVADO O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUANTO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS GRATIFICAÇÕES – INCIDÊNCIA APENAS NO VENCIMENTO BASE, NÃO ABRANGIDO O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO DADA SUA VARIAÇÃO – AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO REFLEXO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS APURADAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. As quantias pagas à título de horas extras não repercutem sobre o valor das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário quando inexistente previsão expressa nesse sentido na legislação local.

2. Deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento do reflexo de eventuais diferenças das horas extras apuradas sobre as férias, terço constitucional e gratificação natalina, pois ostentam a natureza indenizatória e incidem apenas no vencimento base e variam de acordo com o serviço extraordinário realizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de ação ordinária de cobrança, movida por Claudiana Aniceto de Souza Rodrigues em desfavor do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos da parte autora condenando o ente municipal ao pagamento das horas extras dos meses faltantes, bem como reconhecendo o direito quanto à incidência sob o 13o salário e férias, deixando, por ora, de condenar o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, ficando o percentual pendente de fixação após liquidação da sentença.

Ainda, do ato sentencial, colhe-se que a correção monetária foi fixada segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n. 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o INPC.

Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, respeitando-se, em todo caso, a prescrição quinquenal.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de decurso de prazo lançada ao id. 72653970.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 75411466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso em questão se concentra, fundamentalmente, na obtenção pela servidora pública municipal, ocupante do cargo de técnico de enfermagem do Município de Sinop, de horas-extras e a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas de natureza salarial.

É certo que entre o Município e seus servidores se estabelece um vínculo de natureza estatuária, cuja relação é regida por estatuto próprio, independentemente da normatização estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se, de todo modo, o disposto na Constituição Federal, que, a respeito das vantagens perseguidas na espécie, prescreve o seguinte:

“Art. 7o São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

(...)

XVI – renumeração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

In casu, aplica-se a Lei Municipal n. 254/93, que traz em seu bojo o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop, que, precisamente a respeito de horas-extras, dispõe:

“Art. 90 – Além dos vencimentos básicos e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações, ficando vedada à criação de novas:

I – gratificação de chefia;

II – gratificação de férias;

III – gratificação por hora extraordinária de trabalho;

IV – gratificação por trabalho noturno;

(...)

Art. 93 Ao servidor será concedida gratificação por hora extraordinária de trabalho, calculada sobre as horas que excederem ao período normal de trabalho, as quais serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho.

§ 1o Admite-se prorrogação da jornada de trabalho por até 02 (duas) horas extraordinárias, desde que comprovada à necessidade da execução de situação atípica ou excepcional.

§ 2o Aos sábados, domingos e feriados, mediante comprovada necessidade, poderão ser realizadas até 10 (dez) horas extras diárias, observado o intervalo intrajornadas.

§ 3o A somatória das horas excedentes de que trata os parágrafos 1o e 2o ficam limitadas a 40 (quarenta) horas mensais.

§ 4o As horas excedentes, de que trata o caput deste artigo, poderão ser compensadas via banco de horas, nos termos do regulamento.” (grifou-se).

No caso, a par do que se extrai de alguns dos recibos de pagamento de salário aportados aos autos pela parte autora, esta faz jus ao recebimento de horas extras nos períodos identificados em que laborou além da jornada legal, conforme reconhecido pelo magistrado de piso.

Por outro lado, do mero cotejo dos dispositivos legais citados alhures, resta evidenciado que não há previsão expressa acerca do reflexo das horas extras sobre as férias, terço constitucional ou 13o salário. Tão somente consta que as verbas das horas extraordinariamente trabalhadas devem ser calculadas “sobre o valor da hora normal de trabalho”, composta esta pelo vencimento ou salário-base recebido pelo servidor público municipal.

É certo que as horas extraordinárias trabalhadas, ainda que exercidas com alguma habitualidade, configuram-se como vantagem eventual de natureza transitória. Isto porque, uma vez exaurida a situação excepcional que as justifica, extingue-se a razão de seu pagamento. Por isso, as horas extras não se incorporam aos vencimentos para fins de cálculo de férias e terço constitucional, estando, por conseguinte, excluídas do conceito de “remuneração normal”, a que se refere a legislação municipal para o cálculo das férias, do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Frise-se que nem mesmo a Constituição Federal regulamenta a possibilidade de incorporação das horas extras na base de cálculos das férias e do terço constitucional, tampouco quanto ao décimo terceiro, restringindo-se a garantir aos servidores a remuneração pelo seu trabalho extraordinário desenvolvido.

Sobre o ponto, elucida o administrativista Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 24a edição, Editora Malheiros):

“(...) as gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem (...) desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento.” (grifou-se)

Com efeito, apenas com expressa previsão na legislação de regência seria admitida a incorporação das horas extras nos vencimentos, a fim de que sua média trabalhada no período aquisitivo anterior refletisse na base de cálculo das férias, do terço constitucional e décimo terceiro salário, o que, como visto, inexiste na espécie.

Do modo como está demonstrado, qual seja, inexistindo previsão na legislação municipal que autorize a incidência de horas extras na remuneração de férias, um terço constitucional, 13o salário e licença prêmio, não há como se aplicar, por analogia qualquer outra legislação, sendo este o entendimento adotado pelo Regime Jurídico Único Estatutário do Município de Sinop, devendo ser aplicada a lei municipal local.

Portanto, deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento do reflexo de eventuais diferenças apuradas sobre férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, ante a ausência de respaldo legal, sobretudo porque referidas gratificações ostentam a natureza indenizatória e incidem apenas no vencimento base, variando de acordo com o serviço extraordinário realizado.

A propósito, segundo o entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REFLEXOS PECUNIÁRIOS DOS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE HORAS EXTRAS SOBRE O 13o SALÁRIO, FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS AOS VENCIMENTOS. ÓBICE LEGAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 19/2003, ARTIGO 56. A GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO NÃO SE INCORPORA À REMUNERAÇÃO. O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTATUTÁRIO DA RÉ DEVE SER APLICADA A LEI MUNICIPAL LOCAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS APURADAS SOBRE AS FÉRIAS, 13o SALÁRIO E LICENÇA PRÊMIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (...). O colegiado entendeu que, em razão do seu caráter transitório e propter laborem, as horas extras não se incorporam à remuneração. Destacou que (e-STJ, fls. 215/217): Na hipótese, o art. 56 da Lei Complementar Municipal no 19/2013 (Estatuto dos Servidores da COMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO) veda expressamente a incorporação das horas extraordinárias aos vencimentos do servidor, a evidenciar óbice legal ao acolhimento da pretensão. (...). Ultrapassado este ponto, frise-se que a pretensão autoral de incidir valores havido a título de hora extras sobre férias, 13o salário e licença prêmio encontra expressa vedação. O caput do referido dispositivo estabelece que a gratificação somente será devida quando houver o trabalho fora da jornada regular. Na verdade, o legislador apenas determina que a média das horas extras pagas ao longo do ano fosse computada para fins de pagamento quando se tratar dos adicionais por tempo de serviço, de insalubridade e de risco de vida, observada a legislação pertinente. Assim, conclui-se que o pagamento da vantagem somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Registre-se, ainda, a vedação legal à incorporação dos adicionais em questão, a qual não pode ser ultrapassada pelo Judiciário, ex vi arts. 37, X e XIV e 169 da CF. Com efeito, conforme o artigo 56, acima transcrito, não é legítima a integralização da remuneração pelo trabalho extraordinário à base de cálculo da gratificação natalina, férias e do terço constitucional. Dessa forma, tendo em vista que inexiste previsão na legislação municipal que autorize a incidência de horas extras na remuneração de férias, um terço constitucional, 13o salário e licença prêmio, não há como se aplicar, por analogia qualquer outra legislação, sendo este o entendimento adotado pelo Regime Jurídico Único Estatutário da ré, devendo ser aplicada a lei municipal local. É certo que os vencimentos gozam da garantia da irredutibilidade, em consonância ao que estabelece o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Contudo, o mesmo não ocorre com as gratificações, que variam de acordo com os critérios previamente disciplinados em lei e desde que tais critérios sejam atendidos pelo seu detentor. Observe-se que o art. 37, inciso XIV, veda a incidência de outras vantagens percebidas pelo servidor público e agregadas ao vencimento base. No presente caso, não se evidencia a alegada violação ao direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos, harmonizando-se a base de cálculo à legislação local conforme o texto constitucional. A Constituição Federal de 1988 que em seu artigo 37, XIV veda a possibilidade de que os adicionais recebidos sejam calculados e acumulados no cálculo de outros, impedindo, dessa forma, o denominado ‘efeito cascata’: Desse modo, cumpre ressaltar que é descabida a pretensão da demandante de obtenção de quaisquer vantagens sobre base cálculo diversa do vencimento base. Como já mencionado as horas extras são dependentes de um trabalho, extraordinário e individual, a ser realizado, possuindo caráter pro labore faciendo. Por isso, deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento do reflexo de eventuais diferenças apuradas sobre as férias, 13o salário e licença prêmio, pois ostentam a natureza indenizatória e incidem apenas no vencimento base e varia de acordo com o serviço extraordinário realizado. Em resumo, disse o Tribunal de origem, com base na legislação local e na Constituição Federal, que as quantias pagas a título de horas extras não repercutem sobre o valor das férias, do 13o salário e da licença-prêmio. (...) (STJ - REsp: 1836944 RJ 2019/0269054-4, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Publicação: DJ 26/09/2019). (grifou-se)

Dessa exposição, observa-se que a sentença não se mostrou escorreita nesse ponto específico, merecendo ser reparada parcialmente.

No que tange à correção monetária, agiu com acerto o magistrado a quo, ao observar o Tema 905 do STJ, aplicando-se o índice de correção monetária, mantendo-se no caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir a partir da citação e com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme estabelecido no decisum.

Quanto aos honorários advocatícios, também deve ser mantida a sentença de piso, a par de que seja reservada a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação.

Ante o exposto, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença proferida pelo magistrado a quo, apenas para afastar a condenação do Município de Sinop ao pagamento do reflexo de eventuais diferenças salariais apuradas sobre as férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, mantendo-se inalterados os demais termos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021